Tribunal: TJES
Processo: 5000039-47.2020.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-47.2020.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MARIA VICTOR MARQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em inspeção

RELATÓRIO

Afirma o Requerente ter sido empregado da empresa Metron Engenharia, durante 22 anos, e nesse período utilizou o contrato coletivo de plano de saúde mantido com a Requerida, tendo aposentado em 2020, “e manteve o plano de saúde com a parte Requerida, que passou de coletivo para individual, permanecendo o mesmo valor mensal”. Aduz que em julho de 2022 teve seu contrato individual de plano de saúde cancelado sem qualquer justificativa e apesar das tentativas de solucionar a questão junto a Requerida não obteve sucesso. Diante disso pleiteia a manutenção do plano de saúde “nos mesmos termos que possuía antes da sua aposentadoria” e danos morais.Trata-se de ação ajuizada por Maria Victor Marques em face de Casa de Saude Sao Bernardo S/A, por meio da qual alega que é usuária de plano de saúde coparticipativo e, em 2019, foi diagnosticada com câncer de mama, necessitando ser submetida a tratamento cirúrgico, quimioterápico e de radioterapia, com registro de que as cobranças iniciais de coparticipação não excediam a R$48,00 (quarenta e oito reais), sendo-lhe informado à época, que o tratamento seria integralmente custeado pela operadora. Contudo, a partir de agosto de 2020 passou a receber faturas com cobranças exorbitantes, relativas à coparticipação no tratamento oncológico, o que reputa indevido, seja pela falha de informação quando iniciou o tratamento, seja pela abusividade na cobrança, por inviabilizar o próprio tratamento, sobretudo por se tratar de idosa, aposentada e não possuir condições para arcar com o valor exigido, ressaltando-se, ainda que deu continuidade ao tratamento por meio do SUS. Por tais razões, requer seja declarada a nulidade das cobranças lançadas nos meses de referência de julho e agosto de 2020, que a requerida seja obrigada a se abster de suspender o serviço, possibilitando a continuidade do tratamento, que a ré emita novos boletos para pagamento das mensalidades de agosto e setembro de 2020, além de indenização por dano moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais e IMPROCEDENTE e PREJUDICADO OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS, respectivamente, nos termos da fundamentação, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a abusividade na cláusula de coparticipação, relativamente aos procedimentos de quimioterapia e radioterapia, nos termos da fundamentação; b) OBRIGAR a requerida a reemitir as faturas com vencimento em 20/08/2020 e 20/09/2020, excluindo-se a cobrança de valores relativos aos procedimentos de quimioterapia e radioterapia, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação em fase de cumprimento de sentença; c) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no id. 4795724, para o fim de OBRIGAR a requerida a se abster de suspender o fornecimento do serviço em razão da inadimplência dos boletos objetos desta ação ou outros posteriores que contenham cobrança de coparticipação no tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia, mantendo-se a multa no valor arbitrado. d) CONDENAR a requerida a pagar à autora R$8.0000 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a contar da citação (relação contratual). Publique-se, registre-se, intimem-se, com registro de que a requerida deverá ser intimada pessoalmente quanto a obrigação de fazer (Súmula 410 STJ) e pelo seu advogado quanto ao inteiro teor desta sentença, fluindo-se o prazo recursal da intimação do advogado.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, impende consignar que, nos termos do art. 54, §4°, do CDC, “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” e, no caso sob examine, em virtude da ausência de juntada do Termo Contratual firmado entre a requerida e a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte (alegadamente perdido em razão de enchente), deve-se interpretar a cláusula prevista em Regulamento Geral (aplicado a todos os usuários) de modo que for mais benéfico à consumidora, até porque, conforme previsão no CDC, as cláusulas que limitam direitos, devem claras quanto a limitação do direito.

Ademais, considerando que o Regulamento trazido aos autos não contém cláusula expressa de coparticipação em tratamento de quimioterapia e radioterapia, mas apenas para consultas em geral, exames e “atos médicos – sem especificação”, inviável interpretá-la de forma ampliativa, para impor à consumidora restrição de direito ao uso do serviço de assistência médica prestado pela recorrente.

Além disso, deve-se destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não se constata abusividade na cláusula de coparticipação, desde que em percentual que não torne inócuo o próprio objeto da contratação. Precedentes. (AgInt no REsp 1.849.996/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 2/4/2020).”

Ressalto que

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, considerando as circunstâncias do caso concreto e diante dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, reconhece-se a abusividade, no específico caso dos autos, em relação à cobrança de coparticipação no tratamento de quimioterapia e radioterapia ao qual a autora deve ser submetida, visto que a coparticipação, neste caso, tornou inviável a continuidade ao tratamento da autora pelo plano de saúde, sujeitando-a, inclusive, a continuá-lo pelo SUS (tornou-se extremamente oneroso).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)